Tribunal: TJSP
Processo: 2093134-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU – Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 – Credor fiduciário que não se enquadra como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU – Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 – Credor fiduciário que não se enquadra como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art. 34, do CTN – Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade – Credor fiduciário que possui domínio meramente resolúvel, sem objetivo de adquirir definitivamente a propriedade do bem, que depende do inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se consolidar – Ilegitimidade passiva ad causam configurada – Decisão agravada reformada para acolher a exceção de pré-executividade – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093134-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093134-52.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Município de São Paulo
Interessado: Adolfo Galego Brito
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 33.091
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercício de 2017
Exceção de pré-executividade
rejeitada

Pretensão
à
reforma
da
decisão

Admissibilidade Ação executiva proposta contra credor
fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito
relativo ao IPTU Incidência do disposto nos arts. 26 e 27,
§ 8o, da Lei no 9.514/1997 Credor fiduciário que não se
enquadra como contribuinte em quaisquer das hipóteses do
art. 34, do CTN Posse indireta exercida de forma precária
e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade
Credor fiduciário que possui domínio meramente
resolúvel, sem objetivo de adquirir definitivamente a
propriedade do bem, que depende do inadimplemento do
contrato, pelo devedor, para se consolidar Ilegitimidade
passiva ad causam configurada
Decisão agravada
reformada para acolher a exceção de pré-executividade
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A da r. decisão de
págs. 35/38 que, em execução fiscal proposta pelo Município de São
Paulo contra Adolfo Galego Brito e o agravante cobrando IPTU do
exercício de 2017, no valor de R$4.774,82, rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pelo banco coexecutado entendendo pela sua
legitimidade passiva ad causam.
Insurge-se o banco-agravante sustentando nunca ter sido
proprietário do imóvel, que foi vendido ao coexecutado Adolfo Galego
Brito conforme registro na matrícula do cartório imobiliário. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alienação fiduciária não constitui direito real de propriedade, sendo mera
garantia da obrigação contratual firmada. Aduz que, até eventual
inadimplemento do contrato de alienação fiduciária pelo adquirente do
imóvel, não há qualquer suporte legal para exigir o IPTU do agravante.
Requer concessão de tutela de urgência e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente processado com o efeito pretendido, o
Município-agravado foi intimado e apresentou contraminuta (págs. 48/54).
É o relatório.
O
recurso
comporta
provimento,
preservado
o
posicionamento do MM. Juiz a quo.
Com efeito, no caso vertente, o Banco Santander (Brasil)
S/A alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
pretendendo ser excluído do feito, por se tratar de mero contrato de
financiamento com alienação fiduciária.
Primeiramente, cabe registrar que, segundo o art. 22, da Lei
no 9.514/97, a alienação fiduciária de bem imóvel é negócio jurídico pelo
qual o devedor (fiduciante) contrata a transferência ao credor (fiduciário)
da propriedade resolúvel de coisa imóvel, com escopo de garantia.
Em outras palavras, não se trata de compromisso de
venda e compra, mas de contrato de financiamento de imóvel pelo qual o
bem adquirido garante a operação, desdobrando-se a posse entre o
fiduciante (posse direta do imóvel) e o credor fiduciário (posse indireta).
De fato, embora o banco-agravante tenha recebido o imóvel
tributado em garantia de contrato de alienação fiduciária, passando a deter
a posse resolúvel indireta sobre o bem conforme se verifica do registro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matrícula do 10o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (págs. 38/40
dos autos originários), tem-se que tal posse depende de condição futura e
somente lhe será transferida diante do inadimplemento do contrato pelo
adquirente, que não restou demonstrado no caso vertente.
Convém obtemperar que “as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes, salvo disposição de
lei em contrário” (art. 123, do CTN).
Insta consignar que, nos termos do art. 32, do CTN, o
imposto de competência dos Municípios sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil.
E para definição de quem seria o contribuinte, veja-se o art.
34, do CTN, que assim dispõe:
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Destaca-se, portanto, que, em se tratando de contrato de
aquisição de imóvel mediante alienação fiduciária, a posse que autoriza
incidência do IPTU sobre o imóvel é aquela exercida pelo devedor
fiduciante, que tem animus domini e, evidentemente, não é o caso da posse
precária que detém o credor fiduciário (posse indireta e resolúvel mediante
condição futura) a partir do registro do contrato no Cartório Imobiliário.
Consequentemente,
apenas
ao
fiduciante
caberia
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo recolhimento do tributo incidente no presente caso.
A corroborar esse entendimento, observo que o § 8o, do art.
27 da Lei no 9.514/97 determinou, uma vez consolidada a propriedade ao
credor fiduciário resultante de inadimplemento, que:
“Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em
que o fiduciário vier a ser imitido na posse”.
Assim, não tendo sido noticiado ou demonstrado eventual
inadimplemento do contrato, entendo que apenas o adquirente do imóvel
(Adolfo Galego Brito) pode ser considerado contribuinte do tributo em
discussão, porquanto o contrato de financiamento com alienação fiduciária
fora devidamente registrado na matrícula do imóvel no Cartório
Imobiliário anteriormente ao fato gerador do tributo.
A mera condição de credor fiduciário não confere ao banco-
agravado os direitos de usar, gozar e dispor do imóvel, haja vista que a sua
posse, indireta e resolúvel, tem por objetivo apenas garantir o recebimento
do valor financiado e não a aquisição da propriedade, sendo flagrante
ausência de animus domini.
Não se mostraria razoável entender que o banco-agravado
pretendesse adquirir os milhares de imóveis que financia atualmente na
modalidade alienação fiduciária.
A própria lei em comento (art. 27, da Lei no 9.514/97)
estabeleceu que, consolidada a propriedade em seu nome, o credor
fiduciário, no prazo de trinta dias, a partir do registro no Cartório
Imobiliário, promoverá leilão público para alienação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciando seu desinteresse em eventual aquisição.
Nesse sentido, cumpre trazer entendimento do E. STF que
assim se posicionou em recente julgado:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim
ementado (fl. 142): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU E
TAXAS MUNICIPAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A alienação
fiduciária de bem imóvel é a operação de financiamento através da
qual o devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada
obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor,
que passa a ser possuidor direito, e o credor que se torna possuidor
indireto do bem. 2. A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e
taxas, somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por
objetivo a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos
casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do imóvel,
não tem por objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem. 3.
Há disposição de lei atribuindo a responsabilidade pelo pagamento de
tributos que recaiam sobre o imóvel ao devedor fiduciante (Lei
9.514/1997, § 8o do art. 27). 4. A CEF é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da execução fiscal, de modo que os autos originários
devem ser remetidos à Justiça Estadual. 5. Agravo de instrumento a
que se nega provimento.” No apelo extremo, com amparo no art. 102,
III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao artigo 146, III, “a”, da
Constituição Federal, ao argumento de que o artigo 27, § 8o, da Lei
9.514/97 não poderia excepcionar matéria reservada à lei
complementar (no caso, o artigo 123 do Código Tributário Nacional).
É o relatório. Decido. Não assiste razão ao recorrente. Na hipótese, o
Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Código
Tributário Nacional, Código Civil e Lei 9.514/1997) e no conteúdo
fático e probatório constante dos autos, manteve a decisão que
reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar
no polo passivo de execução fiscal referente ao IPTU. A propósito,
citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (fls. 133
-134): “A alienação fiduciária de imóvel restou instituída pela Lei no
9.514/97 que, naquilo em que interessa ao deslinde da presente causa,
dispõe que: [...] Tem-se, assim, que a alienação fiduciária é a operação
através da qual o devedor/fiduciante, visando a garantia de
determinada obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a
propriedade resolúvel de um imóvel (art. 22), cuja posse fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e o
credor que se torna possuidor indireto do bem (art. 23). Dessarte, ante
a clareza da norma de regência, nenhuma dúvida há que, registrado o
contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se proprietário
fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De outro turno, acerca do
Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o Código Tributário
Nacional que: 'Art. 32. O imposto de competência dos Municípios
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município. (...) Art. 34. Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor
a qualquer título.' À vista dos referidos regramentos, é forçoso
concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado como
proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU, na
medida em que proprietário, como definido na lei civil artigo
1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso,
gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de
propriedade fiduciária, onde não se faz presente nenhum desses
direitos.” (...). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não se aplica
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista
que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de
origem. Publique-se.” (RE 1175893 / SP, rel. Min. Alexandre de
Morais, j. 30/11/2018, DJU 05/12/2018). destaquei
Acerca da responsabilização do credor fiduciário não destoa
o entendimento também recente do C. STJ:
“Trata-se de Recurso Especial, fundamentado na alínea a do
permissivo constitucional, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, na vigência do CPC/2015, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, assim ementado: "EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF. 1. A alienação fiduciária de
bem imóvel é a operação de financiamento através da qual o
devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada obrigação
frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de
um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a
ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do
bem. 2. A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e taxas,
somente seria aquela qualificada pelo animus domini, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem
por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece
nos casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do
imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem. 3. Há disposição de Lei atribuindo a
responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o
imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, § 8o do artigo 27). 4. A
CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
5. Apelação a que se dá provimento" (fl. 99e). O Tribunal de origem,
para decidir a controvérsia dos autos, deixou consignado, no que
interessa: "A alienação fiduciária de imóvel restou instituída pela Lei
no 9.514/97 que, naquilo em que interessa ao deslinde da presente
causa, dispõe que: (...) Tem-se, assim, que a alienação fiduciária de
bem imóvel é a operação através da qual o devedor/fiduciante,
visando à garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um
imóvel (art. 22), cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa
a ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do
bem (art. 23). Dessarte, ante a clareza da norma de regência, nenhuma
dúvida há que, registrado o contrato de alienação fiduciária, o credor
torna-se proprietário fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De
outro turno, acerca do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevê o
Código Tributário Nacional que: (...) À vista dos referidos
regramentos, forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser
considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva
do IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil -
artigo 1.228 do Código Civil - é aquele possuidor dos direitos de uso,
gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade,
onde não se fazem presentes nenhum desses direitos. De outro vértice,
o argumento no sentido de que o credor fiduciário é possuidor indireto
do imóvel e que, nessa condição, seria contribuinte do imposto, ex vi
do artigo 34 do CTN acima transcrito, também não comporta
acolhimento. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial
sedimentado, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz do
inciso I do artigo 156 da Constituição Federal, segundo o qual
'compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade
predial e territorial urbana'. Desse modo, entende-se que a posse apta a
ensejar a incidência do IPTU, somente seria aquela qualificada pelo
animus domini, não incidindo sobre a posse exercida de forma
precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da
propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário
que, possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a
aquisição definitiva da propriedade do bem. (...) Agregue-se,
ademais, que este Tribunal tem entendido que, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade tributária do credor fiduciário de imóvel, deve ser
observado o quanto disposto no § 8o do artigo 27 da Lei no 9.514/97,
segundo o qual: (...) O entendimento firmado centra-se no argumento
de que a referida disposição é exceção àquela prevista no artigo 123
do CTN, segundo a qual 'salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes'. (...) Destarte, e à vista da especialidade
do regramento previsto na Lei no 9.514/97, não deve prevalecer
eventual argumento de ofensa à disposição constitucional contida na
alínea 'a' do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal, que
preceitua que: (...) Ante o exposto, dou provimento à apelação para
reconhecer a ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da
execução fiscal. (...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg
no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014). Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço
do Recurso Especial”. (REsp 1733192, Min. Assusete Magalhães,
publicação 23/04/2018, decisão monocrática). destaquei
Importante considerar o disposto no art. 26, da Lei no
9.514/1997, que versa sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e
instituiu a modalidade de alienação fiduciária de coisa imóvel:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
Assim, constata-se que o devedor (fiduciante) é o
proprietário do imóvel para fins de recolhimento dos tributos sobre ele
incidentes, enquanto o credor (fiduciário) tem mera expectativa de direito
àquela propriedade, porquanto dependente de condição futura para se
consolidar.
Em outras palavras, caso o fiduciante (adquirente) efetue o
pagamento das parcelas do financiamento em dia, ou até com algum atraso,
a propriedade não será, de forma nenhuma, transferida ao credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciário.
Ainda será necessário considerar que os incisos I e
seguintes, do referido art. 26, estabelecem o procedimento de intimação do
fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis, em caso de mora, para que
efetue o pagamento das prestações.
Caso não venha a fazê-lo dentro do prazo legal, somente
neste momento é que a propriedade do imóvel será transferida ao credor.
Por seu turno, o § 8o do art. 27 estabelece que:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que
recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data
em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”.
Dessa forma, não tendo ocorrido inadimplemento do
contrato pelo adquirente do imóvel (fiduciante), não há que se falar na
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, devendo ser
reconhecida, na espécie, a ilegitimidade passiva ad causam do banco-
agravante para responder na condição de proprietário, pelo tributo ora
cobrado, porquanto este possui mera expectativa de direito à propriedade,
que ocorreria apenas se não fossem quitadas as parcelas do financiamento,
de forma que o feito deve ser extinto quanto a ele.
Acerca do tema é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pre-
executividade rejeitada - IPTU - Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel
-
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciante, possuidor direto do bem - A mera condição de credor
fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do
bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo
garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de “animus domini” - Precedentes do STF,
STJ - Decisão reformada - Recurso Provido” (Agravo de instrumento
no 2166127-30.2019.8.26.0000, rel. Des. Burza Neto, j. 03/09/2019).
destaquei
“Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário.
Reconhecimento, ao passo que a responsabilidade tributária, nos
termos do artigo 27, §8o da Lei no 5.914/97, recai sobre o devedor
fiduciante. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Dá-se
provimento
ao
recurso”
(Agravo
de
instrumento
no
2097517-10.2019.8.26.0000, rela Desa Beatriz Braga, j. 22/05/2019).
destaquei
Nesse sentido também já se posicionou a E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2015 - Alegação
de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação
fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado
pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei
9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão
reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2164999-43.2017.8.26.0000, rel. Des. Eutálio Porto, j. 10/10/2017).
destaquei-
E na mesma trilha o entendimento da E. 14a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não
executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015.
Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Escritura pública
de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em
garantia registrada em março de 2012. Transferência da posse
direta e do domínio útil do bem. Sujeição passiva da devedora
fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do Código
Tributário Nacional. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2165040-10.2017.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta consignar, por oportuno, que o presente julgamento
analisa situação em que o imóvel sobre o qual incide o crédito tributário
cobrado foi adquirido por Adolfo Galego Brito e alienado fiduciariamente
ao Banco Santander (Brasil) S/A como forma de garantir o financiamento
nesta modalidade, tudo devidamente registrado no Cartório Imobiliário, de
forma que o Município-exequente tem pleno conhecimento de quem
usufrui do imóvel com animus domini (art. 32, do CTN).
Cumpre registrar que adoto tal entendimento por se tratar de
negócio fiduciário em que a chamada 'propriedade' do credor fiduciário é
dependente de condição futura (inadimplemento) por parte da compradora
(fiduciante).
Veja-se que o contrato de alienação fiduciária está
regularmente registrado no Cartório Imobiliário e, enquanto houver
quitação regular das prestações, não há falar-se em propriedade plena do
credor fiduciário.
Portanto, no caso concreto, entendo que apenas o adquirente
do imóvel (fiduciante), que ostenta animus domini em relação ao imóvel
deve responder pelo tributo cobrado.
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. decisão agravada
para acolher a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a
ilegitimidade passiva ad causam do banco-agravante, devendo ser extinta a
execução fiscal com relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, arcando o Município-agravado com os ônus da sucumbência,
fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido que corresponde, no caso, ao valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015, haja
vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários
advocatícios nos casos de não conhecimento integral ou improvimento
do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18293/2020
Agravo de Instrumento no 2093134-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Adolfo Galego Brito
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta maioria.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo contra Banco Santander Brasil S.A (credor fiduciário)
objetivando a cobrança de Imposto Territorial do exercício de 2017.
Pretende o agravante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro
do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis.
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta
também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme
previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei 9.514/971 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que o
legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na seara tributária
quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei ordinária,
não possui competência para tratar de responsabilidade e sujeição tributária,
pois se assim o fosse, haveria evidente afronta à Constituição Federal cujo
artigo 146, III e incisos, assim dispõem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o
negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as
partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da
responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os contratantes
e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito de regresso
contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos antes de sua
imissão na posse.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que
admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no
prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá
público leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o
imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em
que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe

Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018)
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018)
Apelação - Embargos à Execução Fiscal
IPTU - Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora - Pretensão à reforma
Desacolhimento -
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem - Inteligência
da Lei 9.514/1997 - Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU - Sentença mantida -
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ - Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018)
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam
desde já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v. acórdão e
invocados pelas partes.
Ante o exposto, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
3o Juiz (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
120B749F
13
16
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
122DC344
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2093134-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.